Tribunal: STJ
Processo: 0017948-93.2016.8.26.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2205935 - SP (2025/0108820-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCIO MACIEL DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANTONIO CLAUDIO MARIZ DE OLIVEIRA - SP023183
PAOLA ZANELATO - SP123013
FABIO CASTELLO BRANCO MARIZ DE OLIVEIRA -
SP314266
GUSTAVO DOS SANTOS GASPAROTO - SP354076
JULIANA HADDAD DE SOUZA CAMPOS - SP322175
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO. DOLO. SÚMULA 07, STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, em
razão da aplicação da Súmula 7 do STJ, que impede o reexame de provas.
2. O agravante foi condenado por posse ilegal de arma de fogo, nos termos do art. 12 da
Lei no 10.826/03, à pena de um ano de detenção, substituída por prestação de serviços à
comunidade, além do pagamento de dias-multa.
3. O Tribunal de origem manteve a sentença penal condenatória, negando provimento ao
recurso de apelação interposto pela defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por posse ilegal de arma de
fogo pode ser mantida sem a necessidade de reexame de provas, considerando a alegação
de ausência de dolo na conduta do agravante.
5. A defesa alega que o agravante buscou apenas resguardar a integridade de seu pai e de
sua família, pleiteando a absolvição com base na ausência de dolo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem concluiu pela presença do dolo na conduta do agravante,
fundamentando-se, mormente, no fato de que ele permaneceu com a arma em sua
residência por meses, sem notificar as autoridades ou buscar regularização.
7. A pretensão de reexame de provas é vedada pelo enunciado da Súmula 7 do STJ, que
impede o conhecimento do recurso especial.
8. O agravante não apresentou argumentos jurídicos capazes de infirmar os fundamentos
da decisão agravada, limitando-se a reiterar teses já analisadas e rejeitadas.
Documento eletrônico VDA50436239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 159e4a14-9626-40f6-8fb9-de3d51e52b4a

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "A pretensão de reexame de provas não enseja recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/03, art. 12.
STJ, Súmula 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50436239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 159e4a14-9626-40f6-8fb9-de3d51e52b4a

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2205935 - SP (2025/0108820-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCIO MACIEL DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANTONIO CLAUDIO MARIZ DE OLIVEIRA - SP023183
PAOLA ZANELATO - SP123013
FABIO CASTELLO BRANCO MARIZ DE OLIVEIRA -
SP314266
GUSTAVO DOS SANTOS GASPAROTO - SP354076
JULIANA HADDAD DE SOUZA CAMPOS - SP322175
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO. DOLO. SÚMULA 07, STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, em
razão da aplicação da Súmula 7 do STJ, que impede o reexame de provas.
2. O agravante foi condenado por posse ilegal de arma de fogo, nos termos do art. 12 da
Lei no 10.826/03, à pena de um ano de detenção, substituída por prestação de serviços à
comunidade, além do pagamento de dias-multa.
3. O Tribunal de origem manteve a sentença penal condenatória, negando provimento ao
recurso de apelação interposto pela defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por posse ilegal de arma de
fogo pode ser mantida sem a necessidade de reexame de provas, considerando a alegação
de ausência de dolo na conduta do agravante.
5. A defesa alega que o agravante buscou apenas resguardar a integridade de seu pai e de
sua família, pleiteando a absolvição com base na ausência de dolo.
Documento eletrônico VDA49901798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/08/2025 20:31:13
Código de Controle do Documento: 2542908d-1d0e-4f76-bbc9-e91068b6cb7f

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem concluiu pela presença do dolo na conduta do agravante,
fundamentando-se, mormente, no fato de que ele permaneceu com a arma em sua
residência por meses, sem notificar as autoridades ou buscar regularização.
7. A pretensão de reexame de provas é vedada pelo enunciado da Súmula 7 do STJ, que
impede o conhecimento do recurso especial.
8. O agravante não apresentou argumentos jurídicos capazes de infirmar os fundamentos
da decisão agravada, limitando-se a reiterar teses já analisadas e rejeitadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "A pretensão de reexame de provas não enseja recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/03, art. 12.
STJ, Súmula 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por Márcio Maciel de Oliveira contra
a decisão de fls. 591-593, por meio da qual o recurso especial deixou de ser conhecido.
Consta dos autos que o agravante foi condenado nos termos do art. 12 da Lei
no 10.826/03, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída
por prestação de serviços à comunidade, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa (fls.
421-429).
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação interposto
pela defesa, mantendo a sentença penal condenatória (fls. 483-489).
Nas razões do recurso especial (fls. 495-504), o recorrente alega que o
Tribunal de origem violou o art. 12 da Lei no 10.826/03, ao não considerar a ausência de
dolo na conduta do recorrente, que apenas buscou resguardar a integridade de seu pai e
de sua família. A defesa pleiteia a absolvição do recorrente, citando precedentes do
Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a necessidade de comprovação do dolo
para a configuração do tipo penal (fls. 495-504).
Documento eletrônico VDA49901798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/08/2025 20:31:13
Código de Controle do Documento: 2542908d-1d0e-4f76-bbc9-e91068b6cb7f

Apresentadas as contrarrazões (fls. 541-546), o recurso foi admitido na origem
(fls. 555-556) e os autos encaminhados a esta Corte Superior.
Nesta Corte, o recurso especial deixou de ser conhecido, em em razão da
aplicação do óbice da Súmula 7 do STJ.
No regimental (fls. 598-604), sustenta a Defesa que o exame da matéria
recursal não demanda revolvimento-fático probatório.
Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão impugnada ou,
subsidiariamente, pela apresentação do recurso ao Colegiado.
Por manter o
, trago o feito a julgamento do Colegiado.
decisum
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os argumentos do agravante, a decisão impugnada deve ser
mantida.
Nesta Corte Superior, o agravo em recurso especial deixou de ser conhecido
em razão da aplicação da Súmula 7,STJ, uma vez que o exame das razões expressas no
recurso especial demandariam revolvimento fático-probatório.
No regimental, aduz o agravante que o acórdão recorrido violou
expressamente o artigo 12 da Lei no 10.826/03, destacando que a questão não envolve
reexame de provas, mas sim uma valoração jurídica diversa, o que torna inadequada a
aplicação da Súmula no 7 do STJ.
Não obstante tais fundamentos, suas premissas não merecem prosperar. Sobre
o exame do dolo do agravante, o Tribunal de origem, ao formar seu convencimento,
assim se posicionou (fls. 486-488, grifei):
Sempre que ouvido, o réu confessou a posse da arma de fogo.
Na delegacia, disse que se tratava de herança da família, não
sabendo especificar a origem, nem há quanto tempo possuía o objeto.
Aduziu, ademais, que nunca fez uso do revólver e que, desde que o
recebeu, o manteve guardado em casa (cf. interrogatório de fls. 05/06).
Em juízo, alterou parcialmente a versão dada aos fatos. Disse
que a arma não era dele, mas de seu genitor. Por se tratar de um senhor
idoso e com problemas de saúde, decidiu retirar a arma da residência
dele e trazer para a sua (imóvel vizinho).
Documento eletrônico VDA49901798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/08/2025 20:31:13
Código de Controle do Documento: 2542908d-1d0e-4f76-bbc9-e91068b6cb7f

Explicou, ainda, que se mudou para a residência vizinha à de
seu pai em 2014 e, em 2015, quando ele passou a apresentar os
episódios de agressividade, levou a arma para casa, mantendo-a bem
guardada. Afiançou, por fim, que nunca usou o artefato (cf. audiência
realizada por meio audiovisual a fl. 406).
As testemunhas da acusação Paulo Alexandre, Humberto
Togashi, João Antônio, Marcel Augusto, Emerson Manoel e Gianpaolo
Bernardi, pouco se lembraram dos fatos, tendo em vista o tempo
decorrido da data da apreensão da arma (cf. audiência realizada por
meio audiovisual a fls. 378/380 e 401/403)
Porém, em solo policial, no dia dos fatos, Gianpaolo
Bernardi e João Antônio confirmaram o encontro da arma de fogo no
interior de um guarda- roupas que ficava no dormitório do acusado e da
companheira dele. Mencionaram, também, que o revólver e as
munições estavam acondicionados em uma sacola de pano.
Asseveraram que o apelante confessou a propriedade da arma,
mencionando que não possuía a documentação do objeto (cf. fls. 03 e
04).
Pouco importa que Joselice de Andrade, funcionária do réu,
que também trabalhava na residência de seu genitor, nunca tenha visto o
artefato, conforme mencionou em pretório (cf. audiência realizada por
meio audiovisual a fl. 400). O fato de a arma de fogo permanecer
guardada, e fora da vista de terceiros, não relativiza a conduta descrita
no artigo 12 da Lei de Armas.
Como se sabe, para a configuração do delito previsto no
artigo 12, caput, da Lei no 10.826/03, não se exige resultado
naturalístico, visto que se trata de crime de perigo abstrato e de mera
conduta, que se aperfeiçoa com a conduta típica, independentemente de
qualquer resultado.
E, ao contrário do alegado pela defesa, não foi prudente o
acusado retirar a arma de fogo do imóvel do genitor e levá-la para o
dele, mesmo que por poucos meses, ainda mais com toda a divulgação
na mídia a respeito da campanha do desarmamento, alertando da
concessão de prazo para a regularização ou apresentação de armas de
fogo a fim de não incorrer em crime.
Note-se que a própria defesa afirma que o apelante
permaneceu com a arma em sua residência por "poucos meses" [sic].
Poucos meses não são poucos dias. Ou seja, o réu teve tempo suficiente
de alertar as autoridades e entregar o objeto, podendo ser beneficiado,
inclusive, pela abolitio criminis, mas assim não agiu.
Por fim, não há falar-se em "fato insignificante", como
também argumentou a defesa. Foi apreendida arma de fogo operante
na residência do acusado, fato que são se confunde, por exemplo, com a
Documento eletrônico VDA49901798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/08/2025 20:31:13
Código de Controle do Documento: 2542908d-1d0e-4f76-bbc9-e91068b6cb7f

apreensão de uma única munição íntegra, situação particular em que se
admite a aplicação do princípio da insignificância ou bagatela, em razão
da não existência de real perigo à incolumidade pública.

Consoante se depreende dos excertos acima transcritos, o Tribunal
,
a quo
soberano na análise do arcabouço fático-probatório dos autos, concluiu, após examinar as
provas juntadas ao processo, pela presença do dolo na conduta do recorrente,
fundamentando tal conclusão, sobretudo, no fato de que esse permaneceu com a arma em
sua residência por período de meses, sem que houvesse qualquer iniciativa de notificação
às autoridades competentes ou busca pela regularização da posse do artefato.
Dessarte, para desconstituir tais premissas fáticas estabelecidas pelo juízo a
, conforme pretendido no recurso especial, seria imprescindível o reexame
quo
aprofundado do conjunto fático-probatório já devidamente apreciado nas instâncias
ordinárias, procedimento expressamente vedado pelo enunciado da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial".
Nesses termos, verifico que o agravante não apresentou, em suas razões
recursais, quaisquer argumentos jurídicos capazes de infirmar os fundamentos adotados
pela decisão agravada, limitando-se a reiterar teses já analisadas e rejeitadas, sem
demonstrar efetivo erro de julgamento ou ilegalidade que justificasse a reforma
pretendida.
Assim, à míngua de argumentação idônea ou substrato jurídico que evidencie
equívoco no
, impõe-se a manutenção integral do julgado pelos seus próprios
decisum
fundamentos.
Assim, deve ser mantida a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49901798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/08/2025 20:31:13
Código de Controle do Documento: 2542908d-1d0e-4f76-bbc9-e91068b6cb7f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.205.935 / SP
Número Registro: 2025/0108820-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00179489320168260001 179489320168260001
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCIO MACIEL DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANTONIO CLAUDIO MARIZ DE OLIVEIRA - SP023183
PAOLA ZANELATO - SP123013
FABIO CASTELLO BRANCO MARIZ DE OLIVEIRA - SP314266
GUSTAVO DOS SANTOS GASPAROTO - SP354076
JULIANA HADDAD DE SOUZA CAMPOS - SP322175
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCIO MACIEL DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ANTONIO CLAUDIO MARIZ DE OLIVEIRA - SP023183
PAOLA ZANELATO - SP123013
Documento eletrônico VDA50398119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:30:31
Código de Controle do Documento: 4a33db17-040b-43b5-9e03-d5286af47219

FABIO CASTELLO BRANCO MARIZ DE OLIVEIRA - SP314266
GUSTAVO DOS SANTOS GASPAROTO - SP354076
JULIANA HADDAD DE SOUZA CAMPOS - SP322175
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). MARINA BRITO ANGRISANI ALVES DE OLIVEIRA, pela parte:
AGRAVANTE: MARCIO MACIEL DE OLIVEIRA.
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca. Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:30:31
Código de Controle do Documento: 4a33db17-040b-43b5-9e03-d5286af47219